Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721694-85.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DOS SANTOS BORN, RODRIGO DOS SANTOS BORN, LARISSA DOS SANTOS BORN DESPACHO À Secretaria para que promova a correção do cadastro do processo eletrônico para que passe a constar a parte agravada. Intimem-se as partes para que tomem conhecimento do retorno dos autos a esta instância recursal, tendo em vista o trânsito em julgado do AREsp 1.597.813/DF. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator